Tribunal: TJDFT
Processo: 0732403-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. OBSCURIDADE. DISPENSA PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RENDIMENTOS ORDINÁRIOS DO CURATELADO. ESCLARECIMENTOS.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Deve ser sanada a obscuridade do acórdão que, em caso de dispensa parcial de prestação de contas do curador, deixa de especificar sobre quais rendimentos recai a dispensa quando o curatelado possuía diversas fontes de renda.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.